Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar de perda de objeto suscitada pelos réus em contrarrazões, em decorrência da superveniente prolação de sentença nos autos da ação da qual germinara o vertente cumprimento provisório de sentença, ensejando a perda de objeto da pretensão executiva por haver sido julgado improcedente o pedido autoral, resolução hábil a fulminar os efeitos da decisão liminar cujo descumprimento perfizera o objeto deste executivo, diga o autor, em 05 (cinco) dias, consoante recomenda o contraditório substancial que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator